Tribunal: TCU
Processo: 045.747/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3111/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor de Vera Sirlei Martins, Dilmar Kistemacher e da associação Apoio Solidariedade e Prevenção à Aids, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Convênio Siafi 515278 (peça 4), firmado entre o FNDE e a associação acima mencionada, para a implementação de ações de apoio educacional e capacitação de monitores e professores; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peça 46) manifestou-se pela ocorrência das prescrições principal e intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória perante o TCU, sugerindo, com fulcro nos arts. 2o, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Rodrigo Medeiros de Lima (peça 49); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 04/09/2006, data da apresentação da prestação de contas (art. 4°, inciso II), bem assim que o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 14/09/2006, data em que ocorreu o primeiro ato apuratório dos indícios de irregularidade verificados nas contas; e Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 12 da instrução, peça 46) e atentando que o intervalo havido entre a emissão do Ofício 526/2007/DEPRE/COAPCCGCAP/FNDE/MED (peça 22), de 15/2/2007 , e a elaboração do Parecer Conclusivo 1177/2018/DIPRE/COAPC/CGAPC/DIFIN (peça 25), de 18/10/2018 , foi superior tanto ao prazo quinquenal fixado pelo art. 2o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição principal, quanto ao triênio previsto no art. 8o, caput , do aludido normativo, restando configurada também a prescrição intercorrente. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 2o, 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao FNDE e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.747/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Vera Sirlei Martins (XXX.151.930-XX), Dilmar Kistemacher (XXX.047.302-XX) e Apoio Solidariedade e Prevenção à Aids (01.199.160/0001-74). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.